Tribunal: TJDFT
Processo: 0705129-54.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO. ENTREGA DO APARTAMENTO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL A TERCEIRO. DESCUXUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS CONDOMINIAIS PAGAS PELO PROMISSÁRIO COMRPADOR. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes no contrato de promessa de compra e venda de imóvel é relação de consumo, porquanto as partes emolduram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.
2. Presentes os requisitos da compensação de dívidas entre credor e devedor, nos termos dos Arts. 368 e 375 do Código Civil, e ausentes as hipóteses do Art. 373 do Código Civil, foi determinada a compensação entre os débitos do promissário comprador e do promitente vendedor, sendo reconhecida na presente ação a quitação do contrato de compra e venda, com a determinação de entrega do apartamento ao promissário comprador, ora autor, ou semelhante ou maior. 2.1. Determinada a compensação do crédito desde 13/11/2017, expressamente reconhecida por decisão judicial, e preclusa em 08/10/2019, não há falar em mora do devedor. Logo, a notificação extrajudicial do devedor em razão de suposto inadimplemento da dívida não autoriza a rescisão contratual por culpa exclusiva do comprador.
3. Devem ser ressarcidos ao comprador as despesas condominiais referentes ao imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda devidamente pagas desde o deferimento da compensação de dívida, por decisão judicial, pois realizado o pagamento de boa-fé, sob a legítima expectativa de receber o bem em plena regularidade das obrigações condominiais e, no entanto, desconhecendo a situação de que as rés alienaram o imóvel a terceiro, na pendência da ação judicial.
4. Os lucros cessantes correspondem à renda que o imóvel proporcionaria, direta ou indiretamente, pela ocupação do imóvel pelo próprio comprador ou pela disponibilização para aluguel, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador e, diante da impossibilidade de uso do imóvel enquanto não foi realizada a sua entrega.
5. Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação de ocorrência de fato danoso decorrente de ato ilícito e, em seguida, a lesão a um dos direitos fundamentais com capacidade para causar dor, sofrimento, apreensão, constrangimento.
6. Em que pese o simples descumprimento do contrato não poder ser considerado de como fator determinante da existência de lesão aos atributos da personalidade, a situação em análise contém a peculiaridade de que o autor vem buscando ao longo dos últimos dez anos receber o imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, a partir do ajuizamento sucessivo de demandas judiciais, e, mesmo após ter sido reconhecida a compensação de débitos entre as partes contratantes e a quitação do contrato, ocorreu a resistência das Rés em entregar o bem que lhe é de direito, inclusive com a venda do imóvel a terceiro na pendência de litígio judicial.
7. Apelação cível conhecida e não provida.